Tribunal: TJPA
Processo: 0011286-81.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. DESCABIMENTO. OPERAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. USO DE FACA QUE NÃO DÁ ENSEJO AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018, POR SER MAIS BENÉFICA, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE O INC. I DO §2º DO ART. 157 DO CP, MESMO COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE PREVÊ QUE O EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO, POIS A LEI NOVA NÃO PODE RETROAGIR NEM TEM EFEITO REPRISTINATÓRIO PARA PREJUDICAR O RÉU. REDUÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES VALORADOS EM DESFAVOR DO APELANTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A tentativa foi reconhecida no édito condenatório, sendo, portanto, descabida a alegação.2. A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo 157 do CP, de modo que o emprego de arma branca não se adequa mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo tentado com emprego de faca, impõe-se o seu afastamento, mesmo com o advento da lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que prevê que o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo, pois a lei nova não pode retroagir nem tem efeito repristinatório para prejudicar o réu.3. Constata-se na aplicação da pena base, que a culpabilidade foi valorada em desfavor do acusado porque agiu deliberadamente ao arrepio da norma penal. Portanto, foi apreciada com o conceito de culpabilidade da definição do crime, justificativa inidônea para apreciação do referido vetor, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.4. O édito condenatório considerou que o apelante registra antecedentes criminais. No entanto, não há registro de condenações transitadas em julgado por fatos ocorridos antes do crime apurado nestes autos, razão pela qual não podem ser considerados contrários ao recorrente, nos termos da Súmula nº 444 do Colendo STJ.5. Ressalta-se que não houve qualquer juízo de valoração quanto aos motivos do crime.6. PENA APLICADA. Considerando que não há qualquer vetor judicial militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ?d?, do CP), embora reconhecida na sentença, deixa de ser aplicada porque a pena base está fixada no mínimo legal. Inexistem causas de aumento de pena. Presente a tentativa (CP, art. 14, inc. II), reduzem-se as reprimendas em 1/3 (um terço), pois, ainda que por um breve período de tempo, a vítima foi despojada do seu telefone celular, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo descabida a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, pois o crime foi cometido com violência e ameaça.7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0011286-81.2014.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: EDUARDO SANTIAGO MONTEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INC. I, C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. DESCABIMENTO. OPERAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. USO DE FACA QUE NÃO DÁ ENSEJO AO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 13.654/2018, POR SER MAIS BENÉFICA, QUE REVOGOU EXPRESSAMENTE O INC. I DO §2º DO ART. 157 DO CP, MESMO COM O ADVENTO DA LEI Nº 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE PREVÊ QUE O EMPREGO DE ARMA BRANCA COMO MAJORANTE DO CRIME DE ROUBO, POIS A LEI NOVA NÃO PODE RETROAGIR NEM TEM EFEITO REPRISTINATÓRIO PARA PREJUDICAR O RÉU. REDUÇÃO DA PENA BASE. ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES VALORADOS EM DESFAVOR DO APELANTE COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A tentativa foi reconhecida no édito condenatório, sendo, portanto, descabida a alegação.
2.

A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo 157 do CP, de modo que o emprego de arma branca não se adequa mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo tentado com emprego de faca, impõe-se o seu afastamento, mesmo com o advento da lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que prevê que o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo, pois a lei nova não pode retroagir nem tem efeito repristinatório para prejudicar o réu.
3.

Constata-se na aplicação da pena base, que a culpabilidade foi valorada em desfavor do acusado porque agiu deliberadamente ao arrepio da norma penal. Portanto, foi apreciada com o conceito de culpabilidade da definição do crime, justificativa inidônea para apreciação do referido vetor, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.
4.

O édito condenatório considerou que o apelante registra antecedentes criminais. No entanto, não há registro de condenações transitadas em julgado por fatos ocorridos antes do crime apurado nestes autos, razão pela qual não podem ser considerados contrários ao recorrente, nos termos da Súmula nº 444 do Colendo STJ.
5.

Ressalta-se que não houve qualquer juízo de valoração quanto aos motivos do crime.
6.

PENA APLICADA.
Considerando que não há qualquer vetor judicial militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Inexistem agravantes. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), embora reconhecida na sentença, deixa de ser aplicada porque a pena base está fixada no mínimo legal. Inexistem causas de aumento de pena. Presente a tentativa (CP, art. 14, inc. II), reduzem-se as reprimendas em 1/3 (um terço), pois, ainda que por um breve período de tempo, a vítima foi despojada do seu telefone celular, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo descabida a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, pois o crime foi cometido com violência e ameaça.
7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar a apelada às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157,
caput
, c/c 14, inc. II, ambos do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

EDUARDO SANTIAGO MONTEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 26 (vinte e seis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. I, do CP (antiga redação), interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que o crime de roubo não pode ser reconhecido na forma consumada, uma vez que não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Alega ainda que a majorante do emprego de arma deve ser afastada, visto que a faca utilizada no crime não foi periciada.

Aduz que não houve fundamentação adequada na apreciação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime, razão pela qual a pena base não poderia se afastar do mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para reduzir suas penas e que haja a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois entende que as penas estão corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo a fim de afastar a majorante do emprego de arma, pois o crime foi cometido com uma faca, e reapreciar os vetores judiciais da culpabilidade, antecedentes e os motivos do crime.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 12/06/2014, nesta Capital, o apelante puxou os cabelos da vítima Dipaula Cardias da Costa, a ameaçou com uma faca e subtraiu se telefone celular. No momento em que fugia do local, foi linchado por populares que o entregaram a uma guarnição da Polícia Militar.

Apesar de denunciado pelo crime do art. 157, §2º, inc. I do CP (antiga redação) foi condenado pelo crime de roubo majorado tentado, sem que houvesse recurso por parte do Ministério Público.

DA REDUÇÃO DA PENA

O apelante afirma que o crime de roubo não pode ser reconhecido na forma consumada, uma vez que não teve a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Ocorre que a tentativa foi reconhecida no édito condenatório, sendo, portanto, descabida a alegação.

Quanto ao reconhecimento da causa de aumento de pena do emprego de arma, devem ser realizadas algumas considerações.

No dia 23/01/2018, a Lei nº 13.654 entrou em vigência e modificou substancialmente a disciplina das majorantes do crime de roubo. Uma dessas alterações foi no sentido de que só o uso de arma de fogo é causa de aumento de pena, conforme se lê do seu art. 1º:
Art. 1º Os arts. 155 e 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal), passam a vigorar com as seguintes alterações:
¿Art. 157...
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:
I - (revogado);
VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego.
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;
II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum.

Ora, tanto a denúncia quanto a sentença reconheceram a majorante do emprego de arma pelo fato do apelante ter se utilizado de uma faca. Todavia, como visto acima, essa circunstância não pode dar ensejo à causa de aumento de pena e referido entendimento se justifica porque a lei nova trouxe disposição mais benéfica ao apelante, devendo retroagir para alcançar fatos pretéritos, quando revogou o inc. I do §2º do art. 157 do CP e acrescentou o §2º-A, inc. I ao mesmo artigo, dizendo que só o emprego de arma de fogo justifica atrai sua incidência.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO MAIS SE SUBSUME ÀS MAJORANTES DO ROUBO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
1. Omissis.
2. A Lei n. 13.654, de 23 de abril de 2018, revogou o inciso I do artigo 157 do CP, de modo que o emprego de arma branca não se subsume mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo. Assim, uma vez que o caso dos autos é de roubo com emprego de arma branca (faca), impõe-se a concessão de habeas corpus de ofício para que a pena seja reduzida na terceira fase da dosimetria, em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
3. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para afastar a causa de aumento prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. (AgRg no REsp 1724625/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

Por isso, não há dúvidas que a majorante deve ser afastada da condenação, ainda que a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, tenha previsto o emprego de arma branca como majorante do crime de roubo, pois a lei nova não pode retroagir nem tem efeito repristinatório para prejudicar o réu.

Constata-se na aplicação da pena base (fls. 179), que a culpabilidade foi valorada em desfavor do acusado porque agiu deliberadamente ao arrepio da norma penal. Portanto, foi apreciada com o conceito de culpabilidade da definição do crime, justificativa inidônea para apreciação do referido vetor, conforme orienta a Súmula nº 19 desta Egrégia Corte.

Registre-se que o édito condenatório considerou que o apelante registra antecedentes criminais. No entanto, não há registro de condenações transitadas em julgado por fatos ocorridos antes do crime apurado nestes autos, razão pela qual não podem ser considerados contrários ao recorrente, nos termos da Súmula nº 444 do Colendo STJ.

Ressalta-se que não houve qualquer juízo de valoração quanto aos motivos do crime.

Portanto, não há nenhuma circunstância judicial militando contra o recorrente, motivo pelo qual a pena base deve ser revista.

Considerando que não há qualquer vetor judicial militando contra o recorrente, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Inexistem agravantes. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP), embora reconhecida na sentença, deixa de ser aplicada porque a pena base está fixada no mínimo legal.

Inexistem causas de aumento de pena. Presente a tentativa, reduzem-se as reprimendas em 1/3 (um terço), pois, ainda que por um breve período de tempo, a vítima foi despojada do seu telefone celular, equivalentes a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando as penas definitivas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, sendo descabida a substituição da pena corporal por medidas restritivas de direitos, pois o crime foi cometido com violência e ameaça.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mais 07 (sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos), pela prática do crime dos arts. 157,
caput
, c/c 14, inc. II, ambos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator